Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO.

1. A controvérsia cinge-se ao quantum fixado a título de dano moral, decorrente de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros, consistente no atraso ao destino e na ausência de assistência material.

2. O atraso no transporte terrestre contratado pelo autor/recorrente (Brasília/DF – Feira de Santana/BA) de aproximadamente 12 horas, em virtude de pane mecânica no ônibus, sem qualquer auxílio material (água/alimentação/hospedagem), bem como sem demonstrar a diligência devida para a solução do problema, considerando que os passageiros se encontravam somente a 19km do município de Santa Maria da Vitória/BA, onde há escritório da empresa/recorrida demonstram a violação dos direitos de personalidade do autor/recorrente e consequente dever de indenizar.

3. Para a fixação do valor da indenização, por dano moral, consideram-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, o valor de R$ 3.000,00, deve ser mantido, sobretudo ante a impossibilidade de reformatio in pejus, já que só houve recurso interposto pelo autor.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.